Tribunal: TJES
Processo: 5018306-80.2023.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-04-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018306-80.2023.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: WANESSA ANDREWS LEMOS PARANHOS
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5018306-80.2023.8.08.0048

Recorrente: TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrida:
WANESSA ANDREWS LEMOS PARANHOS

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TELEFONIA. ALEGA A AUTORA QUE POSSUÍA PLANO DE INTERNET E TELEFONIA FIXA MÓVEL JUNTO A REQUERIDA. EM FEVEREIRO/2023 RECEBEU UMA COBRANÇA INDEVIDA NO VALOR DE R$60,95, A QUAL FOI CONTESTADA. APÓS RECLAMAÇÃO NO PROCON, A RÉ RECONHECEU A ILEGITIMIDADE DA COBRANÇA E FORNECEU UM DESCONTO DE R$ 121,90 NA FATURA DO MÊS DE ABRIL/2023. PEDIDO DE CANCELAMENTO DO CONTRATO E MIGRAÇÃO DAS LINHAS PARA UM PLANO PRÉ-PAGO. DESTACA QUE POSSUÍA TRÊS LINHAS, UMA DELAS FICOU INATIVA POR MAIS DE UM MÊS E OUTRA LINHA SOMENTE
FOI REATIVADA
TRÊS MESES APÓS O PEDIDO DE REQUERIMENTO.

SENTENÇA
QUE JULGOU PROCEDENTE EM PARTE A PRETENSÃO AUTORAL PARA CONDENAR A PARTE REQUERIDA A PAGAR O VALOR DE R$3.000,00, A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

RECURSO INOMINADO DA PARTE RÉ
PLEITEANDO A REFORMA DA SENTENÇA. ALEGA EM SÍNTESE, A INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, ASSIM COMO AUSÊNCIA DE CONDUTA CAPAZ DE GERAR O ALEGADO DANO MORAL. PUGNA PELA IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS DA INICIAL E/OU A REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO.

A FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO RESTOU DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. AUTORA FOI PRIVADA DE UTILIZAR O SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL CONTRATADO. CONSOANTE DOCUMENTOS APRESENTADOS PELA PRÓPRIA OPERADORA, UMA DAS LINHAS FOI REATIVADA SOMENTE EM 11/07/2023, OU SEJA, POR PRAZO SUPERIOR A TRÊS MESES A CONTAR DO PEDIDO DE REQUERIMENTO DE MIGRAÇÃO/PORTABILIDADE, FEITO EM 02/04/2023, CORROBORANDO AS AFIRMAÇÕES CONSTANTES NA INICIAL.
DANO MORAL CONFIGURADO E ARBITRADO EM R$3.000,00 (TRÊS MIL REAIS)
. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO OU DO VALOR DA CAUSA (ART. 55, DA LEI 9.099/95).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)